Tribunal: TJBA
Processo: 8038072-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038072-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL SOARES NETO e outros

Advogado(s)
:
LISS SANTOS SILVA BARRETTO, LUCIANO PINTO SEPULVEDA

AGRAVADO: RAYMUNDO SANTANA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, ITANAINA LEMOS RECHMANN

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. FALÊNCIA. ADJUDICAÇÃO TRABALHISTA POSTERIOR À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. NULIDADE. JUÍZO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos de terceiro, indeferiu tutela de urgência para suspender ordem de desocupação de imóvel. Os agravantes, que se dizem adquirentes de boa-fé, sustentam o seu direito à posse com base em adjudicação do bem ocorrida na Justiça do Trabalho, requerendo a suspensão da medida constritiva com base no art. 678 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a suspensão de atos constritivos (CPC, art. 678) é automática com a oposição de embargos de terceiro, ou se depende da demonstração de probabilidade do direito, notadamente quando a posse do embargante deriva de adjudicação de bem da massa falida realizada por juízo incompetente (Justiça do Trabalho) após a decretação da quebra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A suspensão de medidas constritivas em embargos de terceiro, conforme o art. 678 do CPC, não é automática, condicionando-se a uma decisão judicial que reconheça como "suficientemente provado o domínio ou a posse", o que se alinha à exigência de probabilidade do direito para a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

4 - É nula a adjudicação de bem integrante da massa falida realizada por juízo diverso do falimentar (no caso, a Justiça do Trabalho) após a decretação da quebra, por manifesta violação à competência do juízo universal e ao princípio da
par conditio creditorum
.

5 - A nulidade do ato de adjudicação, que serve de fundamento para a posse dos embargantes, afasta a probabilidade do direito alegado, o que legitima o indeferimento da tutela de urgência para suspender a medida de desocupação do imóvel.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento, acompanhando manifestação do Ministério Público.

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, arts. 300 e 678; Decreto-Lei n. 7.661/1945, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no CC 180847/MS, Segunda Seção, j. 24/08/2022; STJ, AR 4145/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 25/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8038072-31.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante(s)
CARINE SOUSA SOARES E DANIEL SOARES NETO
e parte(s) Agravada(s)
MASSA FALIDA DE RAYMUNDO SANTANA & CIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça